Tribunal: TJDFT
Processo: 0722096-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722096-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALMEIDA &amp; MELLO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, MIRIAM PERCIA DE AZEVEDO MELLO, MARIA FERNANDA DE AZEVEDO MELLO ECK, RAFAEL DE AZEVEDO MELLO ECK AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Almeida &amp; Mello Consultoria Empresarial Ltda., Miriam Percia de Azevedo Mello, Maria Fernanda de Azevedo Mello Eck e Rafael de Azevedo Mello Eck contra a decisão monocrática que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado por eles para: 1) conceder-lhes o benefício da gratuidade da justiça; 2) determinar que Bradesco Saúde S.A. abstenha-se de aplicar os reajustes abusivos impugnados, de modo a limitar os aumentos ao índice fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (AND) para os planos individuais e familiares e 3) garantir a manutenção do contrato nas condições anteriores aos reajustes impugnados. Alegam que o direito ao benefício da gratuidade da justiça é de índole constitucional e pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, de modo que inexiste renúncia ou preclusão pelo fato de a parte ter recolhido custas em momento inicial. Sustentam que comprovaram inequivocamente sua impossibilidade financeira de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Afirmam que Míriam Pércia de Azevedo Mello é idosa e aposentada, bem como tem seus rendimentos inteiramente comprometidos com despesas médicas e com as mensalidades exorbitantes do plano de saúde. Acrescentam que os demais agravantes são estudantes e estagiários e auferem remuneração ínfima, incapaz de cobrir custos processuais. Defendem que negar-lhes o benefício da gratuidade da justiça significa obstaculizar o acesso à jurisdição. Informam que os gastos com o plano de saúde são excessivos e superiores a R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que consome parcela substancial do orçamento familiar. Argumentam que o recolhimento inicial das custas não pode ser interpretado como uma renúncia tácita ao direito constitucional de litigar sem encargos quando a condição financeira não permite. Transcrevem julgados em favor de sua tese. Destacam que a abusividade alegada prescinde de dilação probatória porquanto os documentos juntados nos autos são suficientes para a sua comprovação. Esclarecem que o contrato em questão atende apenas a membros de um núcleo familiar, não obstante ser denominado de coletivo empresarial. Afirmam que isso caracteriza falso coletivo, prática vedada pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual reconhece a equiparação a planos individuais ou familiares com a aplicação dos índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Noticiam que as mensalidades foram majoradas de forma sucessiva e proporcional, superior a cem por cento (100%) do valor original. Pedem o provimento do agravo interno para conceder a tutela de urgência requerida, com a garantia da continuidade do plano de saúde nas condições anteriores. Bradesco Saúde S.A. apresentou contrarrazões pelo desprovimento do agravo interno (id 73684766). Almeida &amp; Mello Consultoria Empresarial Ltda., Miriam Percia de Azevedo Mello, Maria Fernanda de Azevedo Mello Eck e Rafael de Azevedo Mello Eck foram intimados para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento do agravo interno, mas não apresentaram manifestação (id 77848434). É o breve relatório. Decido. O presente agravo interno não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. Extrai-se dos autos que Almeida &amp; Mello Consultoria Empresarial Ltda., Miriam Percia de Azevedo Mello, Maria Fernanda de Azevedo Mello Eck e Rafael de Azevedo Mello Eck interpuseram agravo de instrumento contra decisão que indeferiu os requerimentos de tutela provisória e de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por eles. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido em decisão monocrática proferida em 9.6.2025 (id 72623526). O prazo para eventual interposição de recurso transcorreu sem manifestação (id 73693683, 73693684, 73693685 e 73693686). A Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo de instrumento, por decisão unânime de seus membros (id 76100667). Almeida &amp; Mello Consultoria Empresarial Ltda., Miriam Percia de Azevedo Mello, Maria Fernanda de Azevedo Mello Eck e Rafael de Azevedo Mello Eck interpuseram o presente agravo interno com o fim de reformar a decisão monocrática de id 72623526. O interesse recursal configura um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, que deve ser analisado sob o viés da utilidade e necessidade da reforma da decisão recorrida nos termos dos arts. 17 e 996 do Código de Processo Civil. A utilidade consiste na possibilidade de o recurso propiciar algum proveito para o recorrente, enquanto a necessidade significa a fundamentalidade do recurso como meio necessário e adequado para se obter um resultado útil. O agravo interno foi interposto mais de três (3) meses após a decisão agravada ter sido proferida e Almeida &amp; Mello Consultoria Empresarial Ltda., Miriam Percia de Azevedo Mello, Maria Fernanda de Azevedo Mello Eck e Rafael de Azevedo Mello Eck terem sido intimados para manifestação. O transcurso do prazo sem insurgência fez operar a preclusão temporal, o que impede a rediscussão da decisão agravada nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil. Acrescento que o acórdão que julgou o mérito do agravo de instrumento e confirmou a decisão monocrática anteriormente prolatada possui verdadeiro caráter substitutivo. Caberia à Almeida &amp; Mello Consultoria Empresarial Ltda., Miriam Percia de Azevedo Mello, Maria Fernanda de Azevedo Mello Eck e Rafael de Azevedo Mello Eck interporem o recurso cabível contra essa decisão colegiada para questionar seus termos. O art. 1.021 do Código de Processo Civil prevê a interposição de agravo interno contra decisão proferida pelo relator para o órgão colegiado respectivo, observadas as regras do regimento interno do tribunal quanto ao processamento. A decisão ora agravada, no entanto, está preclusa e o mérito do agravo de instrumento foi apreciado e encontra-se julgado por órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Destaco que é inadmissível considerar-se a interposição do presente recurso para a reforma do acórdão em razão do seu não cabimento para a reforma de decisões colegiadas. O erro acerca do recurso cabível, se escusável, permite a aplicação do princípio da fungibilidade e o recebimento do recurso incorreto pelo que teria cabimento. O equívoco é inescusável no caso concreto pois inexiste dúvida de que o pronunciamento judicial que negou provimento ao agravo de instrumento trata-se de decisão colegiada. Não vislumbro, pois, o interesse recursal porquanto ausente a adequação do agravo interno para a reforma pretendida. Ante o exposto, não conheço do agravo interno em razão de sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator